Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700437-25.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELUTA MENESES PINHEIRO, LUCIANE MENEZES PINHEIRO, ANA LUCIA MENEZES PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA LÚCIA MENEZES PINHEIRO DA SILVA, LUCIANE MENEZES PINHEIRO e CELUTA MENEZES PINHEIRO, sucessores do autor ADEMAR DA GLÓRIA PINHEIRO, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica. Em análise dos autos, verifica-se que foi deferida a gratuidade de justiça ao autor, que faleceu no curso do processo, e que agora é sucedido por seu espólio. Tendo em vista que a gratuidade é direito personalíssimo, extinguindo-se com a morte do beneficiário, e que a extensão ao espólio não é automática, as apelantes devem requerê-la nos autos e demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para o seu deferimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as apelantes para comprovar a hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022 15:03:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador